Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-19.2002.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001049-19.2002.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (APELADO), LUIZ SCHUSTER - CPF: 247.517.740-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1049-19.2002.811.0004- (código: 26734), movida em desfavor da Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que em momento algum ficou comprovada qualquer inércia, visto que não houve intimação pessoal do credor na forma do artigo 25 da Lei 6.830/80, bem como não se adotou as providências do artigo 40 da LEF, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Aduz que nos

demais processos em apenso a apelada procrastinou o feito com pedidos de exclusão de sócio/diretor, os quais, ao final, foram indeferidos em primeira e segunda instância.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou a Sumula 314 do STJ.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a sentença (págs.01/06 – id n.

8363604).

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal (certidão – pág.04 – id n.

8363607).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (págs.01/05- id. n.

8363599).

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 06/01/1997
visando ao recebimento de créditos tributários oriundos da cobrança de ICMS não recolhido nos anos 1992 e 1993, os quais foram constituídos
em 01/12/1995
- CDA no 000473 (págs.01/02 – id n.

8363529).

O despacho citatório foi proferido
em 16/12/1996
e a apelada compareceu aos autos
em 20/02/1997
(pág.02 – id n.

8363530 e págs.01/05 – id n.

8363534).

Em
05/05/1996
o apelante, devidamente intimado para se manifestar (pág. 01 – id n.

8363536), requereu suspensão do feito em
04/07/2007
, por 01 (um) ano.
Em 29/03/2000
requereu nova suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (pág.01 – id n.

8363537, pág.01 – id n.

8363547).

Ato contínuo, verifica-se nos autos que a última manifestação do exequente, ora apelante, foi
em 17/01/2002
(pág.01 – id n.

8363586) quando requereu o apensamento do feito aos autos de n. 002/95-F, o que foi deferido à pág.01 – id n.

8363588. Com relação a esta decisão, o apelante foi intimado à pág.01- id n.

8363589, permanecendo, contudo, inerte.

Em
27/05/2004
,
em razão da inércia de provocação da Fazenda Pública, o feito foi arquivado provisoriamente até a manifestação do Fisco (pág.01 – id n.8363591).

Após o arquivamento realizado
em 2004
e até o presente momento, o Fisco não adotou qualquer postura objetivando a sua continuidade, não obstante ter sido intimado para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, (pág.01 – id. n.

8363597).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que de
27/05/2004 até a prolação da sentença, em 01/04/2016
, transcorreram mais de onze (11) anos sem qualquer movimentação da Fazenda nos autos, ou seja, a inércia de sua parte resta comprovada.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes (inclusive no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos), cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido.(Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020